Tribunal: STF
Processo: HC 68714
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS".  Prescrição  retroatividade.  Inocorrencia.
         O termo inicial  do prazo prescricional retroage a  data  do
crime, observada a pena "in concreto", quando há trânsito em  julgado
apenas para a acusação, e, neste caso, ocorre a prescrição retroativa
da ação, e não da execução, pois não há coisa julgada material contra
a re. Art. 110, par. 2., do Código Penal.
         "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.